Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716804-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDINEI ALVES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander S.A. em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação Monitória n. 0703647-35.2020.8.07.0019, lhe aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com os seguintes fundamentos: “1. Não obstante a decisão de ID 109240854, proferido em 23/11/2021, por meio da qual este Juízo alertou (itens 1 e 2) a parte autora de, insistentemente, formular pedidos (ID 102753665 e ID 102753665) de igual teor de outros anteriores e já apreciados e indeferido (ID 96337117), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a parte requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 116750120), sem atentar aos comandos judiciais; e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 2. Tal conduta não apenas viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) como também coloca em dúvida a boa-fé processual (CPC, art. 5o) e configura total descaso com o Poder Judiciário. 3. Além disso, embora oportunizado pela segunda vez, sob pena de extinção do feito, a parte autora NÃO cumpriu o que foi determinado: item 14 da decisão de ID 96337117. 4. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. 5. Estabelece o artigo 6o do Código de Processo Civil - CPC o princípio da cooperação, o qual estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 6. Por sua vez, o artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 7. Nestes autos, não obstante o teor da decisão de ID 109240854, proferido em 23/11/2021, por meio da qual este Juízo alertou (itens 1 e 2) a parte autora de, insistentemente, formular pedidos (ID 102753665 e ID 102753665) de igual teor de outros anteriores e já apreciados e indeferido (ID 96337117), o que tem provocado atraso desnecessário na marcha processual, a parte requerente, mais uma vez, formula o mesmo pedido (ID 116750120), sem atentar aos comandos judiciais; e, pior, sem cumprir as ordens judiciais emanadas. 8. Pela segunda vez, foi oportunizado à parte autora cumprir o comando inserto no item 14 da decisão de ID 96337117, sob pena de extinção do feito. 9. A parte autora ignorou as decisões anteriores e não cumpriu o que foi determinado. 10. Ora, tal conduta, além de demonstrar total descaso com o Poder Judiciário, contraria, indubitavelmente, os dispositivos estabelecidos nos artigos 5o - boa-fé processual - e 6o - princípio da cooperação - do CPC, in verbis: Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 11. Tendo a parte autora deixado de cumprir com exatidão decisão jurisdicional (ID 96337117), criando embaraços à sua efetivação (CPC, art. 77, IV), entendo como caracterizada a prática de ato atentatório à dignidade da justiça e indiscutível, portanto, a aplicação do dispositivo previsto no § 2o do artigo 77 do CPC. 12. Ante o exposto, aplico à parte autora multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa e fixo o prazo de 15 (quinze) dias para seu pagamento (CPC, art. 77, § 2o). 13. Remetam-se os autos ao Serviço de Contadoria. 14. Após, intime-se a parte autora para pagar o valor devido, no prazo de 15 (quinze) dias. 15. A parte deverá acessar o endereço eletrônico http://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru_novosite/gru_simples.asp?_ga=2.34270818.2101257025.1605726922-1851742415.1605726922 para a emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU, preenchendo-a com as seguintes informações: a) Código da UG: 100011 (nome da unidade = Trib. de Justiça do DF - Corregedoria da Justiça); b) Gestão: 00001; c) Código de Recolhimento: 18804-2 (multa prevista no Código de Processo Civil); d) Número de Referência: número do processo; e) CNPJ ou CPF do contribuinte (recolhedor da multa); f) Nome do Contribuinte/Recolhedor; g) Valor principal: valor a ser recolhido (valor da multa); h) Valor total: valor a ser recolhido. 16. Caso o prazo transcorra sem pagamento, encaminhem-se cópias para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN para adoção das providências pertinentes quanto à inscrição como dívida ativa da União, sendo certo que sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 (CPC, art. 77, § 3o). 17. Oportunizo à parte autora, pela derradeira oportunidade, cumprir a determinação contida no item 14 da decisão de ID 96337117, qual seja, comprovar as diligências que visam exaurir todas as possibilidades para localização da parte requerida, tais como: a) resposta a Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; b) resposta à diligência no sistema de consultas veiculares Seguro Cred &lt;https://segurocred.com.br/veiculos&gt;; c) resposta à diligência aos serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, a exemplo do &lt;https://www.cartorio24horas.com.br&gt;, dentre outros; d) resposta às diligências aos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 18. Prazo: 90 (noventa) dias. 19. No mais, à vista do que estabelece o dispositivo do artigo 256, § 3o, última parte, do CPC, determino a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Oi, Tim e Claro) para tentativa de localização do endereço da parte requerida. 20. Providencie a parte autora o envio desta decisão - à qual atribuo força de autorização judicial/ofício - às referidas empresas e concessionárias, ficando facultada a solicitação in locu, com as ressalvas de que eventuais despesas ficarão a seu cargo. 21. Consigno que a resposta deverá ser encaminhada diretamente a este Juízo por e-mail: Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, e-mail: vcfos.rem@tjdft.jus.br. 22. Aguarde-se a manifestação da parte autora pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de dar prosseguimento ao feito. 23. Com o resultado de TODAS as diligências, intime-se a parte autora para ciência e manifestação, devendo indicar eventual (is) endereço (s) (com CEP) a ser (em) diligenciado (s), listando-o (s) expressamente em sua petição, no prazo de 15 (quinze) dias. 24. Indicado novo endereço, cite-se, na forma outrora determinada. 25. Caso não sejam encontrados novos endereços, certifique-se que TODAS as diligências determinadas foram realizadas e que não consta endereço novo a ser diligenciado. 26. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intime-a, pessoalmente, pelo sistema (parceira eletrônica) (CPC, art. 246, § 1o), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o). 27. Confiro à presente decisão força de AUTORIZAÇÃO JUDICIAL/OFÍCIO para a realização das diligências necessárias.” Em síntese, o Agravante enfatiza que não descumpriu qualquer decisão, pois atuou de forma diligente quando intimado para indicar novos endereços ou comprovar que exauriu todas as diligências para a localização da Ré. Informa que requereu a citação por meio eletrônico, mas o pedido foi indeferido sob a justificativa de que seria necessário prévio cadastramento da Ré. Alega que requereu a citação por meio eletrônico no intuito de facilitar a prestação jurisdicional e que a intimação para indicar novo endereço foi devidamente cumprida. Acrescenta que requereu o bloqueio online de ativos financeiro da Agravada pelo SISBAJUD, o que foi indeferido, tendo o Magistrado determinado que indicasse outro endereço, exigência que foi atendida. Afirma que após frustradas tentativas de citação nos endereços indicados, solicitou fossem realizados atos administrativos para coleta de dados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, com o objetivo de identificar o endereço atualizado da parte demandada e viabilizar o regular prosseguimento do feito. Relata que, em seguida, foi proferida a r. decisão ora agravada que indeferiu o pedido e lhe aplicou multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça e, contraditoriamente, determinou a realização de diligências às concessionárias de serviços públicos (Neoenergia - CEB, CAESB e empresas de telefonia Vivo, Oi, Tim e Claro) para tentar localizar o endereço da Ré. Por último, conclui que não descumpriu ordem judicial e pede a concessão de efeito suspensivo à r. decisão agravada. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 32941333. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja antecipada a tutela recursal deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso, o Agravante requer que seja suspensa a multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada. Em exame dos autos de origem, considero, em juízo provisório, presentes os requisitos da concessão de efeito suspensivo, especialmente a plausibilidade do alegado pelo Agravante. Ocorre que a imposição de multa por ato atentatório à dignidade da justiça exige deslealdade processual. No caso, considero que a conduta do ora Agravante não configura deslealdade processual a justificar a aplicação da sanção processual. Vê-se que depois de frustradas as diligências de citação no endereço indicado na petição inicial, o Autor (agravante) foi intimado para dar prosseguimento ao feito, e, em atendimento, requereu a citação por meio eletrônico bem como a pesquisa de endereço da Ré (agravado) junto os diversos sistemas judiciais1. A decisão Id. 963371172 indeferiu os aludidos pedidos, sob o fundamento de que a citação por meio eletrônico exige cadastro prévio, e de que incumbe à parte autora indicar o endereço correto para que se aperfeiçoe a citação. Ao final, determinou que fosse indicado novo endereço da Ré ou comprovado que todas as diligências para sua localização se exauriram. A parte autora optou por indicar novo endereço e requereu o bloqueio de ativos financeiros da Ré (agravada), via Sisbajud, com o fim de alcançar o seu comparecimento espontâneo3. A citação no novo endereço foi frustrada e o pedido de bloqueio de ativos financeiros não foi apreciado, o que motivou a reiteração do pedido de bloqueio online e de pesquisa de endereços por meio dos diversos sistemas judiciais. A decisão Id. 1092408544 indeferiu tais pedidos sob o fundamento de que já teriam sido apreciados e indeferidos e ordenou ao Autor que indicasse o endereço da Ré ou comprovasse que exauriu todas as diligências necessárias à sua localização, sob pena de aplicação de multa. Em atendimento à decisão, o ora Agravante optou por indicar novo endereço5. Frustrada a citação no endereço sugerido, outro foi apresentado para ser diligenciado. Intimado para complementar o endereço último informado, o Autor (agravante) reiterou o pedido de busca de informações por meio dos diversos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Em seguida, foi proferida a r. decisão agravada, que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sob o fundamento de que teria renovado pedido já indeferido e descumprido ordens judiciais. Contudo, afere-se que foi determinado ao Autor (agravante) que indicasse novo endereço para o aperfeiçoamento da citação ou comprovasse o exaurimento de todas as diligências disponíveis para localização da Ré (agravada). Em atendimento, o Autor, ora Agravante, optou por fornecer novo endereço. Somente na última petição deixou de complementar o último endereço indicado e reiterou o pleito de pesquisas de endereço por meio dos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário. Embora o Agravante tenha reiterado pedido já indeferido pelo Juízo a quo, reputo que tal conduta não justifica a imposição de multa, sobretudo porque não ficou evidenciada violação aos princípios da boa-fé e da cooperação. Ademais, não se pode desconsiderar que o Agravante forneceu quatro endereços onde supostamente a Ré poderia ser citada, todavia, as diligências empreendidas não foram exitosas, não se evidenciando, pois, inércia da parte autora. Cumpre destacar que os pedidos de citação por meio eletrônico e de pesquisa de endereços pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário não são despropositados, pois os mecanismos eletrônicos de busca de informações visam dar efetividade e celeridade ao processo. Desse modo, a conduta do Agravante (Autor) não configura a hipótese descrita no art. 77, IV, do CPC a justificar a aplicação de multa por atentado à dignidade da justiça. Ressalto, por último, que o Agravante se limitou em seu recurso a impugnar a multa aplicada na r. decisão agravada, de modo que deve impulsionar o processo de origem para que a relação processual se complete. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para suspender a r. decisão agravada na parte que aplica ao ora Agravante multa por atentado à dignidade da justiça. Comunique-se. Dispenso informações. Não é necessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi aperfeiçoada a relação processual nos autos de origem. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora